Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-13.2018.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000096-13.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CELIO CASADEI - CPF: 187.590.178-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental, condenando o réu a promover a recomposição do dano ambiental causado por desmatamento irregular em propriedade rural, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais coletivos.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão é se o ato de desmatamento sem autorização, ainda que prejudicial ao meio ambiente, caracteriza dano moral coletivo, justificando a condenação do réu ao pagamento de indenização por tal título.

III.
Razões de decidir

3. O dano moral coletivo exige demonstração de grave impacto à coletividade e à moral social, o que não se verifica no caso, já que o fato não gerou repercussão social significativa.

4. A condenação por danos morais coletivos não decorre automaticamente da infração ambiental, sendo necessário demonstrar nexo de causalidade com o abalo moral da coletividade, o que não ficou comprovado nos autos.

5. Embora o desmatamento seja uma infração ambiental, a ausência de notoriedade pública do fato impede o reconhecimento de abalo moral coletivo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento
:
"A condenação por danos morais coletivos ambientais depende da comprovação de impacto significativo à coletividade, o que não foi demonstrado no presente caso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 225 e 5o, V; Lei n. 7.347/85, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.726.270/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, contra o Recorrido, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, mas deixou de condenar a parte Requerida ao pagamento de dano moral coletivo (id. 231121691).

Irresignado, interpôs o Ministério Público Estadual a presente Apelação, sustentando que ficou devidamente demonstrado o direito à indenização por dano moral coletivo, já que este se dá, em virtude do seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida da presente geração e do comprometimento da qualidade vida das futuras gerações.

Aduz que o meio ambiente equilibrado é interesse transindividual que supera a esfera dos direitos individuais disponíveis e constitui valor inestimável para a humanidade.

O Apelado não apresentou as contrarrazões, conforme a certidão constante dos autos (id. 231121693).

Remetidos os autos para emissão de parecer, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça permaneceu inerte (id. 232343194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de
apelação cível, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, contra o Recorrido, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, mas deixou de condenar a parte Requerida ao pagamento de dano moral coletivo (id. 231121691).

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra

Celio Casadei, alegando em apertada síntese, que no dia 09 de maio de 2017, uma equipe de agentes da SEMA, realizando vistorias “in loco” no imóvel indicado, constatou infração compreendida em destruir (desmatar) a corte raso vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural localizado na Fazenda Santa Rosa, localizada na linha Pesquisa, Município de Juína-MT, causando grave prejuízo ao meio ambiente.

Alegou, na inicial, que o Requerido deveria reparar o dano ambiental, recuperando a área, pagar a indenização pela degradação realizada e pelos danos morais coletivos.

Ao apreciar os pedidos, a Magistrada singular julgou-os, parcialmente, procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a parte requerida:

1.
à promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais responsáveis;

2.
à recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada ou Alterada (PRADA) junto à SEMA-MT, contado da intimação da presente sentença;

2.1.
o projeto deve conter cronograma, com etapas definidas – não superiores a 1 (um) ano - para a recuperação ambiental, a fim de que o órgão ambiental responsável e/ou o MPE verifique(m) o efetivo cumprimento do projeto, nos termos da sentença, sob risco de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento das obrigações acima enumeradas pelo requerido, quantia que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo Art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85;

2.2.
o mencionado projeto deve ser submetido imediatamente ao final do prazo de 90 (noventa) dias à aprovação do órgão ambiental responsável, que terá o prazo de 60 (sessenta) dias para aprová-lo, desde que de acordo com as normas ambientais;

2.3.
a parte requerida deve comunicar, por escrito, o Ministério Público Estadual desta Comarca acerca da submissão do projeto de recuperação da área desmatada ao órgão ambiental responsável, para fiscalização;

2.4.
à perda ou suspensão da participação em linhas de financiamentos oferecidas para estabelecimentos oficiais de crédito e a perda ou restrição de acesso a incentivos fiscais oferecidos pelo Poder Público, comunicando-se a decisão da todos as autoridades com atribuição nestas áreas, tudo conforme Resolução n. 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN); e

3.
à indenizar o dano material, sendo que o valor será apurado em sede de liquidação de sentença, ante a ausência de documento comprobatória acerca do valor da área degradada.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação, pretendendo a reforma da sentença recorrida, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (In: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/1973
. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART.
43
,
§ 2o
DO
CDC
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts.
1o
da Lei no
7.347
/1985, 6o, VI, do
CDC
e
944
do
CC
, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...). (
REsp n. 1726270/BA
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente. Não há, no entanto, demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Frise-se que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos, já que o Recorrido foi responsabilizado, porque descumpriu as normas vigentes, no que tange à degradação da mata ciliar.

Ademais, o dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação pretendida pelo Apelante.

Anoto que, embora seja assegurado, na CRFB, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e dever do Poder Público e da coletividade, a sua defesa, preservando-o para as presentes e futuras gerações, no caso em questão, a lesão ambiental, provocada pelo Apelado, não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado deste Tribunal de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. (N.U
0006297-15.2011.8.11.0015
,
Relatora
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

Diante de tais considerações, penso que o Apelo deve ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024